Tribunal: TJMT
Processo: 1001741-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de liminar em tutela de urgência interposto por LAZARO BARBOSA SABINO & CIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do processo no 2611-61.2018.811.0082, proposto em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Aduz o agravante que os argumentos firmados além de alicerçados em devido substrato jurídico a respeito do tema se mostram firmados numa “verdade provável”, que pode ser evidenciada através de exame das provas indicadas.
Defende, ainda, que a multa administrativa firmada pelo Órgão Ambiental se encontra eficaz, apta a produzir efeitos e consequências nefastas no mundo jurídico, mormente porque a sanção pecuniária firmada na Decisão no 146/SAJ/SEMA/2008 está apta a ser inscrita em dívida ativa e, assim, servir para operacionalizar cobrança extrajudicial e judicial.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão da medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da Decisão Administrativa no 146/SAJ/SEMA/2008, e ordenar que a Fazenda Pública Estadual se abstenha de proceder a inscrição do débito em Dívida Ativa e, caso já tenha sido inscrita, que suspenda a efetividade da inscrição, bem assim, se abstenha de interpor qualquer forma de cobrança judicial ou extrajudicial, protesto ou execução fiscal para cobrar as referidas multas administrativas (id. 33005956).
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
In casu, verifica-se a ausência de probabilidade do direito para a concessão da medida liminar perquirida.
Isso porque, os documentos trazidos aos autos (id. 33005961 a 33008476) não são suficientes, ao menos nesta fase de cognição sumária, para ensejarem a almejada suspensão da exigibilidade da multa administrativa.
Sobre o tema, dispõe o art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.
Da simples leitura do artigo colacionado, constata-se que a parte agravante não preenche quaisquer dos requisitos capazes de suspender a exigibilidade dos créditos objeto da ação principal.
Ademais, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37 da Constituição Federal.
Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.
O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança.
Recurso provido. (AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).
Feitas essas considerações, entende-se que a suspensão da exigibilidade do crédito sem que seja efetuado o depósito, nos moldes do art. 151, inciso II, do CTN, só é plausível diante de uma certeza quase que absoluta do direito invocado, a qual só poderá ser verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título combatido, o que não se verifica no caso em questão.
Além disso, consigna-se que o Juízo a quo argumentou de maneira clara e suficiente as alegações da parte agravante quanto à nulidade da Decisão Administrativa no 146/SAJ/SEMA/2008, decidindo, ao final, pelo indeferimento da liminar vindicada (id. 33008469 – pág. 03 a 10; id. 33008470 – pág. 01).
Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do presente agravo de instrumento, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Ante o exposto, indefiro a liminar, mantendo inalterada a decisão agravada.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora